Tribunal: TJDFT
Processo: 0713672-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713672-28.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCINEIDE OLIVEIRA SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUCINEIDE OLIVEIRA SANTOS, contra a r. decisão exarada no ID 57679701, pela qual esta Relatoria determinou que a tramitação do presente agravo de instrumento permaneça suspensa até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21). A embargante, nas razões recursais de ID 58046511, alega que esta Relatoria teria incorrido em omissão, ao deixar de observar que a matéria acerca da ilegitimidade ativa da exequente estaria preclusa, pois já teria sido decidida por esse juízo e devolvida integralmente ao conhecimento do Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0746487-15.2023.8.07.0000. Ainda, afirma que, no citado agravo de instrumento, teria havido decisão, transitada em julgado, rejeitando a suposta ilegitimidade ativa da exequente. Nesta linha argumentativa, reputa a presença de omissão na decisão embargada, pois, se considerada a ocorrência de preclusão pro judicato, não deveria ter sido suspendido o processo. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada na decisum impugnada. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela embargante, não se observa, na decisão embargada, qualquer omissão passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0746487-15.2023.8.07.0000, não fora conhecida a tese de ilegitimidade ativa da exequente, porquanto o tema não fora ventilado na decisão objeto daquele recurso, nos seguintes termos: (...) DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA Nas suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL afirma que a parte agravada era vinculada a cargo da Secretaria da Fazenda, representado pelo SINDFAZ/DF, de forma que não pode ser beneficiada por título executivo formado em ação ajuizada pelo SINDIRETA/DF em favor de seus filiados, em virtude do princípio da unicidade sindical. Com base nesses argumentos, pleiteia a resolução do cumprimento de sentença originário. É certo que a ilegitimidade ativa se qualifica como questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição. Isso porque, em agravo de instrumento, não é possível discutir matérias não suscitadas ou ainda pendentes de exame no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. É este, inclusive, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, ressaltado em inúmeros julgados. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE LESÃO IRREVERSÍVEL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PRESENTES. 1. Quanto à alegada ilegitimidade passiva, conquanto a questão se qualifique como de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1768937, 07263744020238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SINDIRETA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PONTO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. MEROS CALCULOS ARITMETÍCOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO CÁLCULO. ADVENTO DA LEI DISTRITAL N° 117/90. PLANO COLLOR I. 84,32%. PERDAS SALARIAIS. REPOSIÇÃO. REAJUSTES POSTERIORES. COMPENSAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As questões não suscitadas e analisadas na instância originária não podem ser conhecidas, diante da inovação recursal. 2. O ajuizamento da Execução Coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva individual, o qual somente volta a fluir a partir do trânsito em julgado da Execução Coletiva, consoante art. 9o do Decreto no 20.910/32. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 3. É firme o entendimento quanto à desnecessidade de prévia liquidação da sentença coletiva no caso dos autos, quando a apuração dos valores demanda a realização de meros cálculos aritméticos, os quais, se necessário, podem ser submetidos à Contadoria Judicial. (...) (Acórdão 1411069, 07358966220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Por certo, não é permitido ao agravante elastecer os limites objetivos do agravo de instrumento, com a finalidade de discutir matérias não examinadas no primeiro grau de jurisdição. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para discutir as questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na decisão recorrida. Dessa forma, mostra-se inviabilizado o exame da mencionada matéria em grau recursal, sob pena de supressão de instância. REJEITO, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo recorrente. (...) Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, rejeito as preliminares arguidas pelo recorrente e, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto caracterizada a violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal a respeito da matéria debatida no mérito do recurso e em razão da preclusão consumativa. Assim, ao contrário do afirmado pela embargante, não houve o reconhecimento da legitimidade ativa da exequente, pois o agravo de instrumento não fora conhecido e não houve a análise do mérito da questão. O presente recurso de agravo de instrumento refere-se a nova decisão do d. Juízo de origem, que, desta vez, apreciou a tese de ilegitimidade da exequente, cabendo, portanto, a análise por esta egrégia Turma Cível, após o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21). Isto posto, o pronunciamento monocrático encontra-se devidamente fundamentado com coerência e logicidade em observância aos ditames do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do 489 do Código de Processo Civil. O que se observa é a evidente pretensão de reapreciação da matéria analisada na decisão embargada, pois não se conformou com a suspensão da execução. No entanto, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de questão efetivamente examinada no decisum recorrido. O Código de Processo Civil, para essa finalidade, prevê o cabimento de recursos específicos, que podem ser utilizados caso persista o interesse na reforma da decisão monocrática embargada. Com essas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Advirto a embargante que, em caso de eventual oposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2024 às 15:21:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora